Tribunal: TJDFT
Processo: 0716416-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.

1 – Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional.

2 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado.

3 – Defere-se o pedido de gratuidade de Justiça quando os extratos bancários juntados pela representante legal do Menor/Autor conduzem à conclusão de que a parte Agravante não pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Agravo de Instrumento provido.